Tribunal: TJES
Processo: 5008906-62.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008906-62.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZABETE ANGELA PIANCA HELMER
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5008906-62.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ELIZABETE ANGELA PIANCA HELMER

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça a recorrente que está assistida pela Defensoria Pública.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por ELIZABETE ANGELA PIANCA HELMER contra a sentença proferida em id. 11465833, que julgou improcedente o pedido de fornecimento de fármacos não disponibilizados na rede pública de saúde (Pragabalina 150mg e Duloxetina 60mg).

O juízo sentenciante, entendeu que a requerente, ora recorrente, não trouxe aos autos documentos técnicos suficientes que justificassem, devidamente, que restaria impossível a utilização de TODAS as opções terapêuticas padronizadas, demonstrando, assim, a imprescindibilidade dos fármacos solicitados em detrimento daqueles disponibilizados pela rede pública de saúde.

Pontuou que o parecer do NAT/JUS (id. 11465824) foi “não favorável”, tendo em vista a ausência de comprovação de todos os critérios para dispensa, pelo poder público, de medicamentos não padronizados.

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma total da sentença, requerendo a procedência do pedido contido na inicial a fim de que seja determinado o fornecimento dos medicamentos, sustentando, para tanto que é função do médico indicar a medicação ideal ao tratamento do paciente.

Analisando o caso,
entendo que não assiste razão a recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal).

É certo que é dever do Estado (gênero) garantir o direito a saúde de todos, especialmente dos mais necessitados, decorrendo tal obrigação do próprio texto constitucional (art. 196, CRFB/88).

Todavia, para que tal direito seja efetivamente garantindo se faz necessário o estabelecimento de diretrizes e critérios para registro, aquisição e incorporação de medicamentos, procedimentos, tratamentos e outros as Políticas Nacionais de Saúde, sempre norteados pelos princípios da seletividade e distributividade.

Desta forma, embora o Poder Judiciário possa intervir, mediante provocação, para garantir e resguardar os direitos fundamentais de todos, caso do direito à saúde, é certo que tal intervenção não pode substituir as políticas públicas e critérios técnicos adotados pela Administração Pública.

Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema Repetitivo 106, estabeleceu a observância de
3 (três)

critérios cumulativos
para que o Poder Público possa vir a ser compelido judicialmente a fornecer medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), são eles:

(i)
Comprovação, por meio de
laudo médico fundamentado e circunstanciado
expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento
, assim como
da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos

fornecidos pelo SUS
;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1.366.243 (Tema 1234), enfrentou a questão da competência e custeio de demandas relacionadas ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS mas registrados na ANVISA e estabeleceu, entre outras diretrizes, que “tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.”

Analisando os autos coaduno com o entendimento do juízo sentenciante, pois, entendo que
não restou comprovado a imprescindibilidade ou necessidade dos medicamentos pleiteados para o tratamento da recorrente.

O laudo médico acostado aos autos, preenchido pela médica que assiste a recorrente, não justificou, de forma técnica, a imprescindibilidade e necessidade dos medicamentos pleiteados em detrimento daqueles fornecidos pelo SUS, tampouco informou e justificou, devidamente, se houve ineficácia em tratamentos anteriores com
TODOS
os fármacos já disponibilizados pela rede pública de saúde.

Importante destacar, ainda, que a Lei Estadual nº 10.987/2019, determina que, caso o profissional de saúde necessite prescrever medicamentos diversos daqueles disponíveis nas políticas públicas do SUS, será necessário apresentar laudo com justificativa técnica que atenda aos critérios previstos no art. 2º, § 2º, da referida lei.

Assim, entendo não haver nos autos elementos aptos a justificar a concessão de medicamentos não incorporados pelo SUS em detrimento daqueles já ofertados pelas políticas públicas de saúde.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)